Tribunal: TJES
Processo: 5020015-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020015-32.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERIVELTON OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5020015-32.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ERIVELTON OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES (FUGA). INEXISTÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE TODA A EXECUÇÃO. TEMA 1161 DO STJ. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução interposto por
ERIVELTON OLIVEIRA DOS SANTOS
contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional, notadamente o bom comportamento durante toda a execução da pena, diante do histórico de faltas graves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal, dentre eles o comportamento satisfatório durante a execução da pena.
4. Embora comprovado o requisito objetivo (lapso temporal) e existente atestado de boa conduta carcerária recente, consta do histórico prisional do agravante a prática de duas faltas graves, consistentes em fuga do sistema prisional, com recaptura em 18/06/2024.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1161, estabelece que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se restringindo ao período de 12 meses anterior ao pedido.
6. A prática de faltas graves no curso da execução revela conduta incompatível com os objetivos do livramento condicional, legitimando o indeferimento do benefício.
7. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade ou afronta a direito do apenado a ser reparada em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional deve ser aferido à luz de todo o histórico prisional do apenado, nos termos do Tema 1161 do STJ.

A prática de faltas graves durante a execução penal evidencia a ausência de comportamento satisfatório e autoriza o indeferimento do livramento condicional, ainda que preenchido o requisito objetivo.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 83, incisos I a V, especialmente inciso III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24/5/2023, DJe 1/6/2023 (Tema 1161).

TJES, Agravo de Execução Penal nº 5011632-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Rel. Subst. Des. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, 1ª Câmara Criminal, j. 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5020015-32.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: ERIVELTON OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução

interposto por
ERIVELTON OLIVEIRA DOS SANTOS
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que deixou de conceder o benefício do livramento condicional, por não estarem preenchidos todos os requisitos do artigo 83, do Código Penal.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente, em síntese, que faz jus ao referido benefício, requerendo assim a sua concessão.

Compulsando os autos, noto que a magistrada
a quo,
na decisão 149.2, deixou de conceder a benesse, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[
...
]
Apesar de ter sido implementado o requisito objetivo para livramento condicional e ter nos autos atestado de conduta carcerária, emitido pela Direção da UP atribuindo “BOA” conduta carcerária ao reeducando, arquivo 141, o apenado tem histórico de cometimento de duas faltas graves pelo apenado por prática de fuga do sistema prisional, com data de recaptura em 18/06/2024.
(...)

Assim, em razão do apenado ter histórico de o cometimento de duas faltas graves pelo apenado por prática de fuga do sistema prisional, com data de recaptura em 18/06/2024, entendo que não está presente o requisito subjetivo para concessão do livramento condicional ao reeducando.

POR TODO O EXPOSTO:

INDEFIRO livramento condicional, conforme as razões acima expostas
[
...
]”.

Insta salientar que para a concessão do requerido livramento condicional, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 83 do Código Penal Brasileiro,
in verbis:

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes; II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso; III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração; V - cumprido mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Desta forma, embora preenchido o requisito temporal (objetivo), não se vislumbra a presença do subjetivo, a teor do que dispõe o inciso III, do art. 83, do Código Penal, devendo assim ser mantida a decisão monocrática.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em tese de repercussão geral (tema 1161), no sentido de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. (REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Não se mostrou distinto o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO
D
E EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. 1. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (STJ. Tese firmada em recurso repetitivo - tema 1161). 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal,
5011632-36.2023.8.08.0000
, Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator
a
Substitut
a
: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 2
5
/01/202
4
).

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.